Tribunal: STF
Processo: ARE 1318959
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal e, ainda, pela necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional aplicável (documento eletrônico 15).
    O agravante sustenta que a matéria constitucional foi devidamente prequestionada (págs. 8-17 do documento eletrônico 17).
    Afirma, também, que os requisitos de admissibilidade de ação de improbidade administrativa não estão em discussão, tampouco a ocorrência ou não de ato de improbidade.
    Neste RE debate-se, apenas, “[...] a rejeição prematura da ação de improbidade mediante a vinculação, ao Judiciário e ao Ministério Público, da decisão do Tribunal de Contas do Estado que aprovou as contas do Governador” (pág. 18 do documento eletrônico 17).
    Intimado, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo regimental (documento eletrônico 20).
    É o relatório necessário. Decido.
    Verifico assistir parcial razão ao agravante.
    De fato, não se discute neste apelo extremo qualquer controvérsia sobre os requisitos de ação de improbidade administrativa. Logo, é de se afastar o fundamento da decisão agravada que vislumbrou a natureza infraconstitucional quanto a este ponto.
    Contudo, os demais fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento deste RE permanecem insuperáveis, pois o agravante não aduz argumentos capazes de afastá-los.
    Ao contrário do que sustenta, há matéria constitucional que não foi apreciada pelo acórdão recorrido, como registrei na decisão agravada. Além disso, o RE traz em seu bojo extensa discussão sobre a ocorrência de atos de improbidade praticados pelo recorrido o que, como afirmei, é controvérsia que não alcança viés constitucional.
    Como registrei na decisão agravada:
    “Observo que os arts. 37, § 4º, da Constituição Federal e 77, § 3º, do ADCT, arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF.
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento’.
    Além disso, esta Corte possui entendimento no sentido de que a controvérsia sobre os requisitos de ação de improbidade administrativa, bem como a apuração da sua própria ocorrência é de índole infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, cito o julgamento do AI 744.973-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo a seguir:
    ‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÕES. LEI Nº 8.429/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Os requisitos de admissibilidade consistentes na regularidade formal, na impugnação específica das razões recorridas, no prequestionamento e na ofensa direta à Constituição Federal, quando ausentes, conduzem à inadmissão do recurso interposto.
    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmulas 282, verbis: É inadmissível o o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
    3. A controvérsia sobre a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/97, cominadas para o ato de improbidade em que incorreu a agravada é de índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição deu-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. Precedentes: RE 540712-AgR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 13.12.2012; RE 589784-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 17.08.2012; ARE 650204-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 19.06.2012.
    4. In casu, o acórdão recorrido originariamente assim decidiu: EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa- Insurgência contra decisão que recebe a petição inicial e determina a citação dos réus, dentre eles a agravante Alegação de inépcia da petição inicial, violação ao devido processo legal, ao princípio do contraditório e da ampla defesa Descabimento Petição inicial que satisfaz os requisitos do art. 282 do CPC Impossibilidade de análise das questões levantadas, sob pena de supressão de instância Fase processual que possibilita cognição primária e não exauriente da petição inicial e da resposta preliminar Inteligência do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92 Recurso não provido. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Improbidade administrativa. Alegação de prescrição. Embora imprescritíveis as ações de ressarcimento contra os agentes públicos que ilicitamente causaram lesão ao patrimônio público (art. 37, § 5º, da CF), verifica-se a ocorrência da prescrição no que tange às sanções previstas na Lei nº 8429/92. Ação proposta após o qüinqüidio do término do exercício do mandato Recurso provido neste ponto.
    5. Agravo regimental desprovido’.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)” (grifei) (documento eletrônico 15).
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero em parte a decisão agravada mantendo-se, de resto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator